Tribunal: STF
Processo: RE 93783
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA QUE APRECIOU UMA DAS QUESTÕES CONCERNENTES AO
MÉRITO, JULGANDO IMPROCEDENTE A RESPECTIVA ALEGAÇÃO, E QUE NÃO
CONHECEU DAS OUTRAS, POR IMPORTAREM DESLINDE DA MATÉRIA DE FATO
CONTROVERTIDA. APLICAÇÃO DO ART-308, III, DO REGIMENTO INTERNO
QUANTO AO SEGUNDO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO E DA REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DAS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RELATIVAMENTE AO PRIMEIRO FUNDAMENTO, VISTO QUE COINCIDENTE COM A
ORIENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.